Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-59.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000895-59.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 777.514.771-72 (EMBARGANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (EMBARGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ROGERIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 777.514.771-72 (EMBARGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (EMBARGANTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1000895-59.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Embargante:
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos.

Embargado:

Rogério de Souza Santos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO –OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – EQUÍVOCO EVIDENCIADO – PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual contradição existente no acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1000895-59.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Embargante:
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos.

Embargado:

Rogério de Souza Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000895-59.2017.8.11.0003
,

por esta Câmara, que deu provimento ao apelo para condenar a apelada, ora embargante, ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de vício no produto.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de contradição no
decisum
embargado, porque

ao inverter o ônus de sucumbência, manteve a condenação dos honorários em 20% sobre o valor da causa, o que ultrapassa o teto estabelecido pelo §2º do art. 85 do CPC.

Requer assim seja sanado o vício apontado.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões, como certificado no Id n. 107807950.

É o relatório.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1000895-59.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Embargante:
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos.

Embargado:

Rogério de Souza Santos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de contradição no julgado, por ter invertido o ônus de sucumbência de sorte manter a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, que ultrapassa o parâmetro estabelecido pelo Código de Processo Civil no art. 85.

Razão assiste a embargante, é que ao reformar a sentença
a quo,

acolhendo a integralidade do pedido autoral e invertendo o ônus de sucumbência, os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, na forma do §2º do art. 85 do CPC, e não sobre o valor atualizado da causa, este apenas incidente quando um ou outro não

puder ser mensurado.

Assim sendo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para determinar que o percentual

da verba honorária fixada na sentença deve incidir sobre a condenação.

Em tais condições,
ACOLHO

os embargos de declaração, a fim de sanar o erro apontado, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021